Tribunal: TJMT
Processo: 1005118-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005118-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (INTERESSADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 036.739.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.111-69 (VÍTIMA), VALDEMIR ARAUJO PRADO - CPF: 061.299.761-86 (VÍTIMA), FERNANDO MAGALHÃES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÊS HOMICÍDOS QUALIFICADOS –

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO MAGISTRADO
A QUO
– PROCESSO COMPLEXO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS, RÉUS E DEFENSORES – ROL DE QUINZE TESTEMUNHAS – PANDEMIA – ISOLAMENTO SOCIAL – SUSPENSÃO DAS AUDIÊNCIAS NO ESTADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR –
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Inexistente indício de qualquer conduta da autoridade dita coatora que porventura tivesse atrasado, sem motivo justo, o andamento do feito, inviável o reconhecimento do excesso de prazo para formação da culpa, especialmente, em se tratando de processo complexo, com pluralidade de vítimas, réus e defensores, além da necessidade de inquirição de, ao menos, quinze testemunhas.

Além do mais, o adiamento dos atos processuais com
base na necessidade de isolamento social a fim de minimizar a disseminação do
novo Coronavírus, provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, não redunda em constrangimento ilegal. Por fim, se o ato processual faltante para o encerramento da instrução criminal foi marcado e será realizado por vídeo conferência, é nítido o esforço da autoridade apontada como coatora visando concluir a instrução processual, o que reforça a impossibilidade de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Robson Ricardo da Silva Lourenço
, contra ato do MM. Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para a formação da culpa
.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 35836469).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 36730488/90).

O impetrante interpôs
Agravo Interno
com pedido de
reconsideração da liminar
(Id. 37919966), contudo, o recurso não foi conhecido (Id. 39059467).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 41212482):

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
REVOGAÇÃO
DA PRISÃO
PREVENTIVA
– ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – LENTIDÃO NA MARCHA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DE TESTEMUNHA POR CONTA DE
MÍDIA CORROMPIDA
– PROCESSO
COMPLEXO
ENVOLVENDO
HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONTRA
TRÊS VÍTIMAS
, HAVENDO
PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES
, ALÉM DA NECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO DE, AO MENOS,
QUINZE TESTEMUNHAS
- AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA

DENEGAÇÃO
DO WRIT.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020